Tribunal: STF
Processo: ARE 1389691
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 5ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelos ora recorrente e recorrido, mediante acórdão (eDOC 48, p. 1-18) assim ementado: 



          “PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SONEGAÇÃO FISCAL. ART. 1º, I, DA LEI 8.137/90. CONTINUIDADE DELITIVA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. DOSIMETRIA. 



    1. Apelante denunciado pela prática do crime previsto no artigo 1º, inciso I, da Lei nº 8.137/90, c.c. o artigo 71 do Código Penal. 



    2. Crédito tributário definitivamente constituído (Súmula Vinculante nº 24).



    3. Prescrição: inocorrência.



    4. A perícia pleiteada é dispensável, porquanto a prova carreada aos autos no transcorrer da instrução criminal comprova a materialidade do delito, e a denúncia encontra-se alicerçada em inquérito policial instaurado em decorrência do procedimento-administrativo fiscal que goza de presunção de veracidade.



    4. Preliminares rejeitadas.



    5. A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas pelo conjunto probatório.



    6. Dosimetria. Pena mantida.



    7. Apelações desprovidas.” (eDOC 48, p. 18)



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos (eDOC 50, p. 1-5).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 52, p. 1-16), fundado no art. 102, inciso III, “a”, da Constituição Federal, no qual se alegou, em síntese, a não aplicação da Súmula Vinculante 24/STF, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. Ao final, o recorrente “pede seja provido o presente recurso, pois, a inconstitucionalidade de decisão no caso concreto é latente, uma vez que viola o expresso texto do artigo 103, da Constituição Federal” (eDOC 52, p. 5). 



    O recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 51, p. 15-20).



     



    O Vice-Presidente do TRF da 3ª Região não admitiu os citados recursos (eDOC 56, p. 1-12).



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 58, p. 1-8) e do AREsp (eDOC 57, p. 3-19). 



    O Presidente do STJ não conheceu do AREsp 2.121.263/SP (eDOC 64, p. 1-2). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 65, p. 6).



    É o relatório. 



    Decido. 



    A presente irresignação recursal não merece prosperar, dado que o acórdão recorrido encontra-se ajustado à jurisprudência desta Suprema Corte. Assim, porque pertinente e consentâneo com a jurisprudência do STF, destaco da decisão ora agravada:



    “(...)



    A questão da alegada impossibilidade de retroatividade do entendimento consolidado na súmula vinculante nº 24 foi objeto de análise do órgão fracionário por ocasião do julgamento dos embargos de declaração. 



    Na ocasião, consignou-se que ‘A Súmula Vinculante nº 24 consubstancia mera consolidação de interpretação jurisprudencial da Suprema Corte que, antes mesmo de sua edição, já havia firmado entendimento no sentido de que a consumação do crime definido no artigo 1º, inciso I, da Lei nº 8.137/90 somente se verifica com a constituição do crédito tributário’. 



    Trata-se de entendimento que se encontra em harmonia com a remansosa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Confira-se: 



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1º, IV, DA LEI 8.137/90. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NÃO VERIFICADA. TERMO INICIAL. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO. SÚMULA VINCULANTE 24. APLICABILIDADE A FATOS ANTERIORES À SUA EDIÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos crimes contra a ordem tributária, considerando o teor da Súmula Vinculante 24, o prazo prescricional somente tem início com a constituição definitiva do crédito tributário. 2. O acórdão recorrido está em consonância com a orientação deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que é possível a aplicação da Súmula Vinculante 24 a fatos anteriores à sua edição. 3. Os preceitos constitucionais que regem a aplicação benéfica retroativa da norma penal ao acusado e a irretroatividade da regra mais grave ao acusado (art. 5º, XL, da CR) não são aplicáveis na hipótese de precedentes jurisprudenciais, pois se referem às leis penais. 4. Agravo regimental desprovido. (RE 1192924 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 24/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 17-09-2020 PUBLIC 18-09-2020) – destaque nosso. 



    EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. APLICABILIDADE DO ENUNCIADO VINCULANTE N. 24 DA SÚMULA A FATOS ANTERIORES A SUA VIGÊNCIA. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO COMO MARCO INICIAL DE CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. ‘Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei nº 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo’ (enunciado vinculante n. 24 da Súmula). 2. O Supremo admite a aplicação do enunciado vinculante n. 24 da Súmula a fatos anteriores a sua vigência. 3. Em crime material contra a ordem tributária, o marco inicial de contagem do prazo prescricional se dá com a constituição definitiva do crédito. 4. Agravo interno desprovido (HC 203613 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 06/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-023 DIVULG 07-02-2022 PUBLIC 08-02-2022) 



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 24 A FATOS ANTERIORES À SUA EDIÇÃO. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. MARCO INTERRUPTIVO. IMPOSIÇÃO OU CONFIRMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal tem admitido a aplicação da Súmula Vinculante 24 a fatos anteriores à sua edição, porquanto o respectivo enunciado apenas sintetiza a jurisprudência dominante desta Corte e, dessa forma, não pode ser considerada como retroação de norma mais gravosa ao réu. II – Consoante já assentado no julgamento do HC 176.473/RR, pelo colegiado máximo desta Suprema Corte, o acordão que confirma a sentença condenatória também constitui marco interruptivo da prescrição. III – Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 1329955 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 22/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-170 DIVULG 25-08-2021 PUBLIC 26-08-2021) 



    Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF/88. INOCORRÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. CRIMES TRIBUTÁRIOS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. SÚMULA VINCULANTE 24. APLICAÇÃO. CONSOLIDAÇÃO DE ENTENDIMENTO DA CORTE. 1. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 2. Em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 3. Quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 4. O aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, manteve, no que importa ao presente apelo, a condenação do recorrente pela prática do delito previsto no art. 1°, III, da Lei 8.137/90, matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. Inviável, ainda, o reexame de provas em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). 5. No que se refere à alegação de ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal em matéria de crimes tributários, é mister considerar o teor da Súmula Vinculante 24, de acordo com a qual "não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei n. 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo". 6. Não prospera a pretensão defensiva, a fim de que se considere data anterior para o início da contagem do prazo da prescrição. Nem se argumente que o entendimento constante da referida Súmula Vinculante não poderia ser aplicado ao caso em estudo, a pretexto de serem os fatos anteriores à edição do referido enunciado sumular, pois não se trata aqui de inovação legislativa, mas, tão somente, de consolidação de um entendimento jurisprudencial de há muito adotado por esta SUPREMA CORTE. 7. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1159460 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 18/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 26-08-2020 PUBLIC 27-08-2020) 



    Portanto, por estar o acórdão em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, carece de plausibilidade o recurso.” (eDOC 56, p. 10-12; grifos originais)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 



    Intime-se, via DJe. 



    Brasília, 30 de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente